Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712442-55.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS LUSTOSA BEZERRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível (ID 71210765) interposto pelo autor JOSIAS LUSTOSA BEZERRA em face da sentença (ID 71210763) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da instituição financeira Banco BMG S/A, julgou improcedente o pedido inicial que buscava a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, com a devolução em dobro das parcelas pagas e o pagamento de indenização por danos morais. Na origem, narra o autor que buscava contratar empréstimo consignado, tendo a instituição financeira ré o induzido a erro para celebrar modalidade distinta, a de “cartão de crédito consignado”, ressaltando que “ainda que o contrato firmado entre os contratantes esteja completamente de acordo com os requisitos formais, é evidente a desproporcionalidade do acordado”. Após a contestação da ré, com a juntada do contrato celebrado e comprovantes de transferência em favor do autor, esse apresentou réplica (ID 71210756), aduzindo que não consta no contrato a quantidade de parcelas, as datas início e fim, bem como o valor a ser descontado em benefício previdenciário. Discorreu ainda sobre a utilização do cartão de crédito consignado e a ausência de recebimento das faturas, ratificando sua alegação de falha na prestação de informação ao consumidor. A sentença recorrida (ID 71210763) julgou procedente o pedido, concluindo que restou demonstrada a contratação do produto bancário, de maneira consciente, pelo autor, sendo os termos contratuais claros quanto o teor da avença, informando claramente tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões recursais, o apelante alega que o contrato juntado aos autos pela ré (ID 77735149) não corresponde ao contrato impugnado na exordial, pois consta número diverso (no 17693479) no extrato fornecido pelo INSS. Sustenta que o autor é pessoa analfabeta e não foram observadas as formalidades específicas para celebração do contrato de maneira a garantir sua proteção, inexistindo a assinatura a rogo do art. 595 do Código Civil. Aduz que o contrato apresentado pela instituição financeira carece de assinatura, e a assinatura digital ali aposta não obedece aos requisitos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, não comprovando que o autor assinou o referido instrumento, ressaltando que a captura por biometria fácil não é modelo válido e legalmente admitido como forma de assinatura eletrônica. Requer, portanto, a reforma da sentença. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 71210744). Contrarrazões da ré (ID 71210767), pelo não provimento do recurso. Tendo em vista a aparente ocorrência de inovação recursal, determinei (ID 72833059) a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conhecimento do recurso, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Na petição de ID 74011623, o apelante aduz que a alegação de que o autor é analfabeto configura erro material, devendo ser considerado que a centralidade do recurso reside na impugnação à validade do contrato. É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos apresentados na apelação se encontram totalmente dissociados da fundamentação da sentença. Na origem, alega o autor que foi celebrou o referido contrato sem ser devidamente informado de que se tratava de consignado na modalidade de “cartão de crédito consignado”, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Balizou toda sua pretensão na impugnação à modalidade contratada, apontando as desvantagens e a suposta abusividade, especialmente porque os termos do contrato não lhe teriam sido informados. Nesse contexto, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial por concluir que inexistiu falha no dever de informação, asseverando inclusive que “autor reconhece que desbloqueou o cartão e o utilizou”. Por sua vez, nas razões da apelação, pela primeira vez, o apelante impugna o contrato colacionado aos autos em sede de contestação, e questiona a validade da assinatura digital. A análise dos autos, portanto, revela que, no recurso interposto, o réu dispõe de tese totalmente diversa daquelas inicialmente discorridas, e que não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem. As referidas alegações, no entanto, não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Com efeito, da detida leitura das manifestações do apelante na fase de conhecimento (petição inicial e réplica), constata-se que, em momento algum, as teses jurídicas suscitadas no apelo foram mencionadas. Na origem, limitou-se a impugnar a modalidade do empréstimo contratado, alegando que, a despeito de celebrar o negócio jurídico, as cláusulas não lhe teriam sido informadas. Agora nessa instância recursal, busca impugnar elementos do contrato, juntado desde a contestação, questionando a própria assinatura ali aposta. Portanto, se a referida tese jurídica não foi suscitada pelo réu perante o d. magistrado de origem, não pode ser deduzida somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGADO SALDO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO RELATIVAMENTE A DOIS CONTRATOS. SALDO REMANESCENTE RELATIVO A UM CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição." (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021). 1.1. Os documentos juntados pela ré/apelante não se enquadram nas exceções da Lei (art. 435, CPC), destinam-se a comprovar tese não versada no bojo da contestação. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1694181, 07253001620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que julgou improcedente os embargos à monitória interpostos pelo recorrente e constituiu título executivo judicial em favor do apelado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a duas cártulas de cheques, emitidos em 15 de novembro de 2016 e 15 de novembro de 2017, em razão da compra de cotas societárias de ARK FORMAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP e PRIMEFLEX OFFICE E DESIGN CORPORATIVO LTDA ME. Pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida pelo fato das cotas referirem-se a empresas endividadas, bem como pela ocorrência de vício de consentimento e, subsidiariamente, a consideração dos pagamentos parciais. 2. O juízo compreendeu pela suficiência da prova, consistente na juntada dos cheques prescritos e não pagos, como representativo da dívida cobrada. Na oportunidade, ressaltou a licitude do negócio entabulado quanto as cotas empresariais de empresas endividadas. 3. A indicação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito é desnecessária na ação monitória (Súmula 531 do STJ), cabendo ao embargante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, II, e 702, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em questão, pois o apelante sustentou teses carentes de fundamentos e provas. 4. A inovação recursal é inadmissível no direito pátrio, quando não demonstrada sua excepcionalidade, uma vez que viola o princípio da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa, acarretando supressão de instância. 5. A alegação de vício de consentimento e pagamento parcial da dívida apenas no recurso de apelação, sem qualquer menção nos embargos à monitória, uma vez não demonstrada a sua excepcionalidade, configura inovação recursal. 6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1676662, 07032595020208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Na hipótese em tela, considerando que todo o recurso se fundamenta na tese jurídica não levantada na origem e, portanto, não analisada pelo nobre Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, que impõe o não conhecimento da apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.864.633/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora